Tribunal: TJDFT
Processo: 0155578-06.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0155578-06.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAU UNIBANCO APELADO: ESPÓLIO DE MARIA LEDA REZENDE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MENEZES DE MOURA D E S P A C H O O tema recursal refere-se aos expurgos inflacionários decorrentes de planos de governo sobre as importâncias depositadas em caderneta de poupança. Tendo em vista que a parte autora não demonstrou interesse no acordo coletivo mencionado no despacho de ID 11652553 (fl. 263 dos autos físicos), conforme se vê no documento de ID 11652556 (fl. 266 dos autos físicos), permaneçam os autos sobrestados, conforme decisão de ID 11652549 (fl. 256 dos autos físicos). Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador